Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715860-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDO: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e parágrafos, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. Para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse mesmo sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. 3. O art. 921, III e § 1o, do CPC, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. 4. No caso concreto, no dia 07/12/2020, o prazo prescricional que estava suspenso voltou a correr, vale dizer, a suspensão do art. 921 do CPC deixou de existir, conforme preceitua o seu § 3o. 5. No particular, considerando que o prazo prescricional aplicável ao cheque é de 6 (seis) meses, por força do art. 59 da Lei no 7.357/85, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 07/06/2021, conforme consignado na r. decisão. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 921 do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser afastada a prescrição intercorrente, diante da ausência de inércia por sua parte. Verbera que para o reconhecimento da prescrição intercorrente exige-se a comprovação da inércia e da desídia do exequente, o que não se verificou no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 55791754). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 921 do CPC, bem como ao arguido dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “no caso concreto, a suspensão processual (...) foi deferida por meio da decisão ID 62926939, publicada no dia 15/05/2020. No dia 30/11/2020, foi determinado o arquivamento provisório dos autos até novembro de 2021 (ID 78435407). Ocorre que, no dia 07/12/2020, foi formulado pedido de diligência junto às fintechs (ID 79057440). A referida diligência foi deferida e resultou na penhora parcial do valor devido (ID 81352453). Destaca-se que, nesse mesmo dia, 07/12/2020 (conforme esclarecido nos declaratórios de ID 154109300 – origem), o prazo prescricional que estava suspenso em razão da decisão ID 62926939 voltou a correr (...). Nota-se, no entanto, que, em 24/02/2021, o agravante peticiona nos autos (ID 84365839) apresentando resposta à impugnação à penhora; em 17/03/2021 (ID 86472293), requereu a intimação do executado para que indique nos autos patrimônio passível de penhora; e, no dia 12/04/2021, peticiona (ID 88567663) requerendo a penhora mensal de percentual do salário do executado para que seja quitada a quantia referente aos honorários advocatícios (...). No caso em análise, sequer houve novos requerimentos (...) em relação à obrigação principal, não houve mais qualquer diligência e, ainda, não foram encontrados bens (...)” (ID 52200472). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 55791754). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027